Tribunal: TJSP
Processo: 2087645-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087645-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FABIANO DE FARIA PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração, cassando-se a liminar concedida às fls. 35 a 36. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087645-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: TAUBATÉ
IMPETRANTES: SAULO DUTRA DE OLIVEIRA e SINUHE CAVALLERI
PACIENTE: FABIANO DE FARIA PAIVA
VOTO No 48.151
Saulo Dutra de Oliveira, Defensor Público, e
Sinuhe Cavalleri, Estagiário, impetram a presente ordem de habeas corpus, com
pedido liminar, em favor de Fabiano de Faria Paiva, entendendo que o paciente
sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, nos autos da execução criminal no
801.116.
Sustentam, em síntese, que o paciente foi
agraciado com a progressão ao regime semiaberto, mas encontra-se na Penitenciária
II de Potim, em regime fechado, em clara violação ao disposto na Súmula
Vinculante no 56, do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Alegam, ainda, que o paciente faz jus ao
cumprimento de pena em prisão domiciliar, nos termos do artigo 5o, da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Ao final, pedem a concessão da ordem, para que
seja autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar, estendendo-se os
efeitos da decisão a todos os presos que estiverem na mesma situação. Instruem a
inicial (fls. 01 a 08), os documentos de fls. 09 a 31.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 35 a 36),
e a Defesa, através da petição de fls. 42 a 43, juntou os documentos de fls. 44 a 50.
Prestados os esclarecimentos de fls. 69 a 72,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça no sentido de se julgar
prejudicada a impetração (fls. 76 a 77).
É o relatório.
O pedido se acha prejudicado.
É que, segundo se verifica das decisões juntadas
às fls. 71 e 72, o MM. Juízo impetrado tornou sem efeito o despacho que havia
concedido a progressão ao regime semiaberto ao paciente, em razão da prática de
falta grave reconhecida judicialmente, acarretando o reinício da contagem do lapso
temporal, que será preenchido apenas em 30.06.2020, “devendo o sentenciado
permanecer no regime fechado e aguardar momento oportuno para nova
postulação”.
Assim, tendo o paciente voltado a descontar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087645-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reprimenda em regime fechado, não há se falar em violação à Súmula Vinculante
56, do C. Supremo Tribunal Federal, ou em aplicação do artigo 5o, Recomendação
no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, mormente porque não há nos autos
prova documental de que o paciente se enquadre na população mais vulnerável ao
coronavírus.
Por
essas
razões,
julga-se
prejudicada
a
impetração, cassando-se a liminar concedida às fls. 35 a 36.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR